Tribunal: TJDFT
Processo: 0723243-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos".
2. No Distrito Federal, foi editada a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos.
3. É necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O apelante acostou nos autos, extratos bancários com baixa movimentação e saldo compatível com a declaração de hipossuficiência, além de comprovante de inscrição em programa social do governo “Prato Cheio”, benefício concedido as famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa.
4. No caso dos autos, demonstrada a hipossuficiência econômica do apelante, deve ser deferida a gratuidade de justiça.
4. Apelação conhecida e provida.